Tribunal: TJMT
Processo: 1079761-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079761-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1079761-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1079761-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Martins Pereira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. MOLÉSTIA NÃO PREVISTAS NO ART. 6º, XIV, DA LEI N.º 7.713/1988. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARALISIA INCAPACITANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda, sob o fundamento de que a doença alegada (gonartrose) não está prevista no rol legal de isenções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à isenção de imposto de renda com base na alegação de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo médico juntado aos autos foi emitido por médico municipal e não atesta paralisia incapacitante, tampouco doença prevista no rol legal.

4.

O rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva para isenção de tributos, nos termos do art. 111 do CTN.

5.

A jurisprudência do STF (ADI 6025) e do STJ (Tema 250) reforça que a isenção do imposto de renda exige expressa previsão legal e laudo médico que comprove doença prevista no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É indevido o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda a servidor aposentado que não comprove ser portador de moléstia prevista taxativamente no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 111, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 250); TJMT, Recurso Inominado nº 1068097-83.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1079761-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1079761-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Martins Pereira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de Francisco Martins Pereira.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
–MT.

Sentença (Id.
283337441
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que as provas juntadas nos autos não comprovam que o recorrente se enquadra nas hipóteses de isenção de recolhimento do imposto de renda previstas no artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

Recurso Cível Inominado
(Id.

283337448
)
:
o autor recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, ressaltando que é portador de paralisia incapacitante.

Contrarrazões (Id
.
283338351
): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1079761-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1079761-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Martins Pereira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de

Ação
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda
proposta por

Francisco Martins Pereira
em desfavor do
Estado de Mato Grosso

e de

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
é servidor público aposentado, alegando ser portador de paralisia incapacitante, em decorrência de ter sido diagnosticado com Gonartrose. Ademais, afirma que o médico Carlos Henrique Rodrigues de Almeida reconheceu a paralisia irreversível e incapacitante, razão pela qual pretende o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7713/88.

O magistrado de primeiro grau homologou o projeto de sentença e julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não foi comprovada a existência de doença prevista no rol taxativo da legislação de regência.

Registre-se que a Lei n.º 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.º 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria e são portadores de paralisia irreversível e incapacitante. Confira-se:

“
Artigo 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa
, alienação mental
,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que o laudo indicado pela autora, assinado pelo médico Carlos Henrique Rodrigues de Almeida, realizado em 27/05/2024, é de competência do Município de Várzea Grande-MT e não do Estado de Mato Grosso.

Ademais, referido laudo atesta que o autor é portador de Gonartrose.

Em que pese a Súmula n.º 598 do STJ preceituar que
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
, não há provas de que seja portador da alegada paralisia.

Logo, a parte requerente não logrou êxito em comprovar que é portadora de qualquer doença que lhe assegure a pretendida isenção de imposto de renda.

Nesse sentido, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO

IMPOSTO
DE
RENDA
– POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88
–
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração REJEITADOS. (N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)”.

Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do imposto de renda os proventos recebidos por aposentados
portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei
.
Confira-se:

“[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. [...] 5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620 BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)”.

Além disso, não há

documentos de origem médica atestando que a recorrente seja incapaz para os atos da vida civil
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6025 versando acerca da isenção do imposto de renda e o artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 reforçou a inviabilidade de o Poder Judiciário ampliar a concessão de benefício tributário não abrangido por lei:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA.
REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2.
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma
. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente
. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. ( ADI 6025,
Relator
(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais e deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) E CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – MOLESTIA GRAVE – ENQUADRAMENTO NO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já consignou no sentido da “impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente” ( ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020). 2. As provas dos autos não autorizam reconhecer o enquadramento da parte pleiteante no rol de doenças elencadas na legislação para fruição da inexigibilidade tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10109031520168110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PLEITO DE

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – AFASTADA – ENFERMIDADE
NÃO INCLUSA NO ROL DO ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo a quo reconheceu as enfermidades que acometem o autor, conforme consta de sua documentação médica. Contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais por concluir que estas doenças não estão previstas no art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88. Logo, não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial, pois não há dúvidas acerca das moléstias indicadas na documentação médica acostada a exordial. Preliminar rejeitada.

2.
As doenças que acometem a parte recorrente não estão previstas no artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88. Portanto, a recorrente não faz jus a isenção do imposto de renda de pessoa física.

3. Sentença mantida.4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJMT - N.U 1000946-80.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL
- NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - 2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA, N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, relator Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 12 de junho de 2023, publicado no DJE 19/06/2023).”
[destaque nosso].

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025